Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRISÃO BASEADA EM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA REVOGADO. 3 DIAS. DANOS MORAIS MAJORADOS.

1. A prisão baseada em mandado de prisão preventiva já revogado por sentença condenatória, que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, mostra-se passível de ocasionar danos extrapatrimoniais. Majorados de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00.

2. Deu-se parcial provimento ao apelo.